Tribunal: TJDFT
Processo: 0745749-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745749-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES PEDROSA AGRAVADO: GILDASIO PEDROSA DE LIMA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 20564983). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator